Tribunal: TJBA
Processo: 8052272-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052272-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE DIAS BISPO VEIGA

Advogado(s)
:
THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. PROMOÇÃO HORIZONTAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LUCIENE DIAS BISPO VEIGA contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação declaratória de cobrança cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, objetivando a imediata implantação da Gratificação de Incentivo à Qualificação (15% sobre o vencimento-base) e a promoção horizontal para o Subgrupo S, Nível "B", com todos os reflexos remuneratórios, conforme processos administrativos de n.os 6.315/2018 e 4.986/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de evidência que determine à Fazenda Pública Municipal a imediata implantação de gratificação e promoção funcional em favor de servidora pública, diante das vedações legais à concessão de medidas liminares de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de evidência na modalidade do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil não prescinde da verificação da suficiência probatória documental no caso concreto, tampouco afasta as vedações legais expressas aplicáveis às medidas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública.

4. O art. 2.º-B da Lei n.º 9.494/97, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADC n.º 4, veda a execução de sentença que tenha por objeto a inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores antes do trânsito em julgado, impedindo a produção de efeitos satisfativos em cognição sumária.

5. O art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92, aplicável por força do art. 1.059 do CPC, veda a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, vedação que opera independentemente da solidez do direito substancial alegado, por ser de ordem pública.

6. A medida postulada — implantação imediata de gratificação funcional e efetivação de promoção horizontal com todos os reflexos remuneratórios — tem conteúdo eminentemente satisfativo e coincide com o próprio objeto da ação principal, de modo que seu deferimento em sede liminar esgotaria integralmente a pretensão deduzida.

7. Os pareceres administrativos favoráveis emitidos por órgãos municipais não configuram ato homologatório apto a gerar direito subjetivo líquido e certo à imediata implantação das vantagens funcionais, sendo insuficientes para afastar a vedação legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É vedada a concessão de tutela provisória — seja de urgência ou de evidência — que determine à Fazenda Pública a inclusão em folha de pagamento ou a concessão de vantagens funcionais a servidor público antes do trânsito em julgado, por força do art. 2.º-B da Lei n.º 9.494/97, c/c os arts. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92 e 1.059 do Código de Processo Civil, quando a medida ostentar caráter eminentemente satisfativo e esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 311, II, do CPC; art. 1.059 do CPC; art. 2.º-B da Lei n.º 9.494/97; art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92; art. 5.º, LV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF — ADC n.º 4 (constitucionalidade do art. 2.º-B da Lei n.º 9.494/97); STJ — Tema 1.075 (promoção de servidor público — ausência de discricionariedade quando preenchidos os requisitos legais); TJBA
Agravo de Instrumento 8023368-57.2018.8.05.0000; TJBA Agravo de Instrumento 8027999-97.2025.8.05.0000 e TJBA Agravo de Instrumento 8027999-97.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8052272-43.2025.8.05.0000, da Comarca de Jequié, em que figura como Agravante LUCIENE DIAS BISPO VEIGA e como Agravado MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora